Tribunal: STF
Processo: HC 85775
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INEXISTÊNCIA.
I. - O decreto de prisão preventiva está fundamentado e atende ao contido no art. 312 do Código de Processo Penal.
II. - A circunstância de o réu ser primário e de bons antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão.
III. - HC indeferido.